Tribunal: STF
Processo: Rcl 77464
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1017212-52.2023.8.26.0053, para garantir a observância da Súmula Vinculante 37.



    O reclamante narra que foi proposta:



    ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. 



    Aduziu, em breve síntese, que o respectivo adicional deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas (doc. 1, p.2).



    Aduz, ainda, que:



    Ao decidir a questão, todavia, a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a procedência do pedido inicial sob o argumento de que (i) a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance e (ii) que a legislação de regência teria desvinculado a forma de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo, superando, pois, os óbices contemplados pela Súmula Vinculante n nº4.



    Ademais, elencou diversos precedentes que indicariam que a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 432/85 para servidores celetistas se daria em razão do exercício de funções equivalentes à dos estatutários e com base no princípio da isonomia (doc. 1, p. 3).



    Argumenta que o Tribunal reclamado:



    determinou o recálculo do adicional de insalubridade recebido pela parte reclamada, servidora celetista estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 432/85, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais, bem como que a legislação de regência, ao contemplar valores fixos para o respectivo benefício, teria desatrelado a forma de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo , superando, por via de consequência, a vedação da Súmula Vinculante nº 4.



     Deixou, todavia, de apreciar e aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance (doc. 1, p. 4).



    Assim, conclui que:



    esta Suprema Corte já se debruçara sobre caso idêntico ao ora debatido, reconhecendo, pois, que a 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ao solenemente ignorar o comando do art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº 432/85 e determinar, ainda, o recálculo do adicional de insalubridade recebido por servidora celetista da parte reclamante com base em uma suposta isonomia, estaria indo de encontro à Súmula Vinculante n 37º (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer:



    a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1017212-52.2023.8.26.00, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C. 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37 (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A pretensão do reclamante merece prosperar, pois o acórdão impugnado viola entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    A Súmula Vinculante 37, paradigma apontado nesta reclamação, tem o seguinte teor: 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    O ato reclamado – apelação julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP – firmou a seguinte ementa:



    APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADICIONAL DE INSALUBRIDADE BASE DE CÁLCULO Pretensão inicial das autoras que pretende impor à Administração Estadual a obrigação de recálculo do adicional de insalubridade, condenando-se o réu ao pagamento das diferenças existentes entre o montante pago e o efetivamente devido. Possibilidade - Aplicação da LCE nº 1.179/2012 aos servidores celetistas do IAMSPE, tendo em vista que a norma não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido (doc. 12, p. 77, grifei).



    Os fundamentos do ato impugnado estão assim resumidos:



    Colhe-se dos autos que as demandantes são servidoras públicos estaduais, com vínculo celetista, e, segundo alegam, o IAMSPE não teria calculado o adicional de insalubridade de acordo com os parâmetros adequados. 



    Nesse cenário, por entenderem ter sido equivocada a forma de cálculo da verba indenizatória realizada pelo IAMSPE, os postulantes ajuizaram a presente demanda em face da autarquia, pleiteando, em síntese, o cômputo do adicional de insalubridade nos termos da LCE nº 432/85 com a alteração do art. 3º pela LCE nº 1.179/2012, com a condenação, ao final, do réu ao pagamento das diferenças salariais apuradas, devidamente acrescidas dos consectários legais (fls. 01/09). 



    Por seu turno, o d. Juízo de origem julgou procedente a demanda, dando ensejo ao presente recurso.



    [...] A Constituição Federal, quando de sua promulgação, havia estatuído em seu conjunto normativo dos chamados “direitos sociais” a garantia ao adicional de insalubridade aos trabalhadores que exercem atividades penosas, insalubres ou perigosas (art. 7º, XXIII, da CF/88), estendendo tal benefício também aos servidores públicos, conforme dispunha o art. 39, §2º, da CF/88, em sua redação original. 



    [...]



    Respeitada esta nova ordem constitucional, nota-se que o Estado de São Paulo, no âmbito de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 432/1985 que dispôs sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, prevendo, em seu art. 3º, o pagamento do aludido adicional sobre o “salário mínimo” [...].



    Na hipótese sub examine, frise-se, as autoras já recebem o valor correspondente ao adicional de insalubridade, porém, impugnam a forma que está sendo pago pelo IAMSPE, pois em percentual sobre o salário mínimo, de modo que pleiteiam a aplicação da LCE nº 432/85, com a alteração trazida pela LCE nº 1.179/2012. 



    Em contrapartida, o IAMSPE afirma que está computando o adicional de insalubridade, em conformidade com o disposto na CLT, pois as demandantes são servidoras públicos celetistas.



    Vejamos.



    [...] Destarte, não obstante a vedação prevista na parte final do inciso IV, do art. 7º da CF/88, assim como o teor da Súmula Vinculante nº 4 do Excelso Pretório, o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada, por meio de legislação competente, a incompatibilidade do texto infraconstitucional para com a Carta Magna, observando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário alterar a forma de remuneração dos servidores públicos (art. 37, X, da CF/88), em manifesta atuação como legislador positivo.



    [...] Em sequência, a partir da edição da Lei Complementar Estadual nº 1.179/2012, o Estado de São Paulo procedeu à substituição da forma de cálculo do adicional de insalubridade até então prevista, passando a adotar valores fixos, sem qualquer vinculação ao salário mínimo.



    [...] Contudo, o IAMSPE não adotou os parâmetros trazidos pela norma estadual, sob o argumento de que os postulantes são servidores celetistas. 



    Entretanto, observa-se que a LCE nº dispôs “sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado”, de modo que a referida norma não fez distinção entre servidores estatutários e celetistas.



    [...] Ora, de fato, a LCE nº 432/85, nem sua alteração parcial pela LCE nº 1.179/2012, não tratou de formas diferentes os servidores estatutários e celetistas, pois garantiu o pagamento do adicional de insalubridade para o “funcionário público e servidor civil da Administração” de forma geral, razão pela qual deve ser aplicada aos autores (servidores celetistas do IAMSPE).



    [...] Em conclusão, era mesmo de rigor a procedência do feito com relação ao recálculo dos adicionais de insalubridade dos servidores públicos, levando-se em consideração a LCE nº 432/85, com a alteração trazida pela LCE nº 1.179/2012, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida, tal como lançada. 



    Como consequência, caberá ao IAMSPE o pagamento das verbas remuneratórias devidas quanto ao recálculo do adicional de insalubridade nos termos da LCE nº 432/85 (não atingidas pela prescrição quinquenal), a serem apuradas em ulterior fase de liquidação, com o destaque de que os valores fixos da verba são devidos apenas a partir da data da edição da LCE nº 1.179/2012, segundo os termos da lei de regência. 



    Advirta-se que sobre as diferenças remuneratórias devidas pela Fazenda Estadual, a serem apuradas em ulterior fase de liquidação, deverá ser aplicada a adequada forma de incidência dos consectários legais, a saber: (i) correção monetária a partir do pagamento incorreto de cada parcela, de acordo com o IPCAE, e (ii) juros de mora a partir da citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança [...].



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo dos demandantes, de modo a MANTER a r. sentença de primeiro grau, tal como lançada. Advirta-se que sobre as diferenças remuneratórias devidas pelo requerido, a serem apuradas em ulterior fase de liquidação, deverá ser aplicada a adequada forma de incidência dos consectários legais, a saber: [...]. (doc. 12, pp. 79-90).



    Veja-se que o Tribunal reclamado, ao analisar a Lei Complementar n. 1.179/2012, que alterou o art. 3º da Lei Complementar n. 432/1985, entendeu que a norma “não tratou de formas diferentes os servidores estatutários e celetistas, pois garantiu o pagamento do adicional de insalubridade para o ‘funcionário público e servidor civil da Administração’ de forma geral”.



    Conforme entendimento predominante desta Corte, tal fundamento demonstra a aplicação do princípio da isonomia para embasar a concessão de vantagens exclusivas de servidores públicos por meio do Poder Judiciário.



    Com efeito, o art. 8º da Lei n. 432/1985 é claro ao estabelecer que:



    Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade (grifei).



    No entanto, a autoridade reclamada deixou de levar em consideração a exclusão expressa em lei, para ampliar benefícios a celetistas com base no princípio da isonomia, extrapolando os limites legais, sob risco de atuar como legislador positivo, em desrespeito à Constituição Federal.



    Nesse ponto, decidiu monocraticamente o Ministro Dias Toffoli, em caso idêntico:



    Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, afastando a legislação vigente – art. 8º da LC 432/85, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. (Rcl 73.899/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/11/2024 - grifei).



    Nesse mesmo sentido, também pela impossibilidade de equiparação de servidores celetistas e estatutários, do Estado de São Paulo, para fins do cálculo do adicional de insalubridade, confiram-se: Rcl 72.555/SP, Min. Nunes Marques, DJe de 21/10/2024; Rcl 73.328/SP, Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2024; Rcl 73.356/DF, Min. Flávio Dino, DJe 26/11/2024; Rcl 74.135/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/11/2024; e Rcl 74.196/SP, da minha relatoria, DJe 3/2/2025.



     



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado, prolatado nos autos do Processo 1017212-52.2023.8.26.0053, e determinar que outro seja proferido com observância da Súmula Vinculante 37. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Intime-se. 



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator